Tribunal: STF
Processo: ARE 1301693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. 



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE DISCUTIR A ILEGITIMIDADE ATIVA PELA NÃO FILIAÇÃO AO IDEC E PELA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, A ILEGITIMIDADE PASSIVA, A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS INCABÍVEL. MATÉRIAS TRATADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA IRRECORRIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. EXEGESE DOS ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA (ARTIGO 95 DO CDC). NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DO FEITO A EXPERT ALHEIO AS PARTES. POSTERIOR OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVIDÊNCIA SATISFEITA. 



    PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DESNECESSÁRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    RECURSO IMPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, e 97 da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão discutida nas razões de recurso extraordinário, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se a ementa do ARE 901.963 - RG, Rel. Min Teori Zavascki (Tema 848):



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, igualmente, o STF não reconheceu a repercussão geral da controvérsia, conforme consta do ARE 796.473 (Tema 715), Rel. Min. Gilmar Mendes:



     



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Veja-se: 



     



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Por fim, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator